Tribunal: TJES
Processo: 5024789-63.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024789-63.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUERREIROS ESCOLA DE TIRO E COMERCIO DE ARMAS LTDA
RECORRIDO: DARLY BATISTA SOARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA.
ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE HOUVE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO AO CONSIDERAR QUE O PEDIDO RECURSAL ERA DE TOTAL IMPROCEDÊNCIA, CONTRADIÇÃO AO NÃO ENTENDER QUE O SERVIÇO FOI INTEIRAMENTE PRESTADO E OMISSÃO NA NÃO APRECIAÇÃO DE FUNDAMENTADO QUE LEVARIA A JULGAMENTO DIVERSO. PLEITO RECURSAL QUE MERECE ACOLHIMENTO TÃO SOMENTE QUANTO AO TEXTO QUE FAZ REFERÊNCIA AOS PEDIDOS DO RECURSO INOMINADO. NO RESTANTE, TRATA-SE APENAS DE INCONFORMISMO QUE BUSCA A REDISCUSSÃO DO MÉRITO, NÃO MERECENDO PROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ALTERAÇÃO DA PARTE DO ACÓRDÃO ONDE CONSTA: “
RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.” PARA A SEGUINTE FORMA: “
RECURSO INOMINADO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA E BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A CONDENAÇÃO SE DÊ TÃO SOMENTE QUANTO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE RESERVA DE ARMA COM O DEVIDO DESCONTO CONTRATUAL”. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)